Tribunal: STF
Processo: HC 242908
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e tortura. Prisão preventiva. Ilegalidade da prisão em flagrante. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Cezar Barbosa contra decisão monocrática do Relator do RHC 195.785/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 12).  



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tortura (art. 121, § 2º, I, do Código Penal e o art. 1º, I, a e b, da Lei nº 9.455/1997) (evento 4).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão ante a ausência do estado de flagrância. Alega excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente há mais de dois anos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator:  



    “O acórdão ora impugnado está em consonância com a firme jurisprudência desta Corte. Vejamos (fls. 58/63 - grifo nosso):



    [...] Não há como acolher a pretensão formulada na ação constitucional.



    [...] há indícios suficientes de autoria do delito imputado ao custodiado a caracterizar o "fumus comissi delicti". Por outro lado, as circunstâncias em que supostamente foi praticada a conduta imputada ao custodiado caracteriza, segundo entendimento deste juízo, o " periculum libertatis", autorizando, assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse sentido, considerando os fatos imputados ao custodiado, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Por outro lado, a conduta imputada ao custodiado restou tipificada no art. 121 c/c 14 II, todos do Código Penal, conforme nota de culpa de fls. 31/32, o que autoriza a incidência do art. 313, I do CPP. 



    [...]



    A prisão preventiva do Paciente foi devidamente fundamentada e justificada, ante a presença dos requisitos autorizadores, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de direito. 



    No mesmo diapasão, temos o acerto das decisões que mantiveram a custódia cautelar do Paciente, senão vejamos (fls. 282/283 e 317/318, da ação originária, respectivamente):



    [...] Indefiro o pedido da defesa de relaxamento da prisão preventiva. Inicialmente, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de processo complexo e bifásico, tendo o acusado sido preso em julho de 2022. Dessa forma, não há qualquer excesso. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, as testemunhas ouvidas em juízo até o momento confirmam a materialidade do crime e os indícios de autoria na pessoa do acusado. Cabe consignar ainda que há suspeitas de que uma pessoa foi torturada para confessar falsamente o crime, o que evidencia a existência de risco à instrução criminal. 



    Por fim, o simples fato do acusado possuir residência fixa e ser primário não garante o direito de responder o processo em liberdade. [...] 



    [...]



    Analisando os autos, verifica-se que às fls. 287/288, consta decisão indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa e decretando a manutenção da prisão preventiva. 



    Com efeito, não há qualquer alteração de ordem fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva nesta fase processual, de modo que permanecem íntegros os motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar indicados às fls. Supramencionadas, os quais adoto como razão de decidir. 



    De fato, a manutenção da prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos atribuídos e da sua repercussão nefasta na sociedade. 



    Cabe ressaltar, por pertinente, que o acusado, além do crime de homicídio qualificado, é também acusado de ter praticado o crime de tortura para que outra pessoa confessasse em seu lugar o delito de homicídio atribuído ao réu, sendo certo que essa vítima ainda não prestou seu depoimento em juízo, sendo evidente que a liberdade do réu neste momento levará temor à vítima em se manifestar em juízo. 



    Acrescente-se que resta apenas a oitiva da vítima para conclusão da instrução processual, constando às fls. 306 a expedição da carta precatória distribuída sob nº 0004036-54.2023.8.19.0041, da Vara única de Paraty, RJ para tal fim.



    [...]



    Pelo que se constata, as decisões foram suficiente e exaustivamente fundamentadas, atendendo ao mínimo exigível nas decisões judiciais, a teor do que determinam os art. 93, inciso IX, da Constituição da República e art. 315 do Código de Processo Penal. 



    As circunstâncias expostas na decisão atacada demonstram, também, a necessidade e contemporaneidade da segregação cautelar, exigidos pelo art. 282, I e II, do Código de Processo Penal. Também não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 



    Infere-se dos autos, que não existe desídia estatal ou tampouco indícios de abuso de poder contra a liberdade de locomoção do Paciente, na medida em que o processo efetivamente tramita de forma regular. Vejamos. 



    O Paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 27/07/2022, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público [...] 



    Já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de oito testemunhas e que o feito está aguardando a vinda da oitiva da vítima, por carta precatória, oriunda da Vara Única da Comarca de Paraty. 



    Desta forma, constata-se que o feito tem a tramitação regular, sem qualquer indício de morosidade, desídia ou inércia a ser imputado tanto ao Estado Juiz, quanto ao Ministério Público, em atuação na primeira instância. Somente configuraria constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se causado pela inércia do Juízo, em não dar andamento célere ao processo quando é possível fazê-lo, hipótese que não se vislumbra dos autos. 



    [...]



    Na espécie, não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, pelo contrário, do que se observa dos autos e das informações prestadas, o Juízo de primeiro grau está impulsionando o feito de forma diligente, observando o princípio da razoabilidade. 



    Com efeito, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 



    Ademais, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). 



    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 



    No presente caso, em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça estadual, constatou-se que a prisão preventiva do recorrente foi revista em 24/4/2024, tendo o Juízo de primeiro grau consignado (fl. 415 dos autos originais - grifo nosso):



    [...] 



    Desde a decretação da prisão do acusado não houve qualquer modificação na situação fática ou jurídica do mesmo, permanecendo presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP. Adicionalmente, conforme já decidido, não cabe, neste momento a substituição da prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    Destaca-se ainda que não há que se falar em excesso de prazo, posto que, conforme já decidido pelas Cortes Superiores, o prazo previsto no CPP não é peremptório, podendo ser relativizado de acordo com a complexidade do feito. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado. 



    [...]



    Por fim, a opinião do Ministério Público Federal, em seu parecer, o qual também adoto como razão de decidir, ao ressaltar que (fl. 104 - grifo nosso):



    [...] 



    No caso, a prisão preventiva do recorrente faz-se necessária para salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta, revelada pelo modus operandi da conduta, bem como para evitar a reiteração criminosa, como denota o excerto abaixo:



    [o] Paciente, em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo visando matar Carlos Magno Silva Ferreira, vindo, por erro na execução da empreitada homicida, a atingir a vítima Esther Vitória de Melo Pires, menina de cinco anos de idade, que teve sua vida ceifada prematuramente e, nas mesmas circunstâncias, constrangeram Carlos Magno Silva Ferreira, com emprego de violência mediante socos, chutes e pauladas, e grave ameaça de morte, com o fim de obter uma declaração falsa da vítima e confissão de um crime não praticado. (eSTJ Fl. 62)



    Por conseguinte, mostra-se insuficiente a adoção de medidas mais brandas, previstas no art. 319, do CPP. [...] 



    De outro passo, não se verifica flagrante ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa. [...] 



    O processo vem, assim, seguindo em marcha razoável e compatível com as suas peculiaridades, não se podendo imputar o atraso exclusivamente ao Judiciário. Logo, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo a que submetido o recorrente. 



    Registra-se que o tempo da prisão provisória (cerca de um ano e meio) afigura-se proporcional diante da quantidade máxima de penas previstas abstratamente para os delitos, as quais superam 30 anos de reclusão (art. 121, § 2º, I, do CP; e art. 1º, I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 9455/1997). 



    [...]



    Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a merecer reparação por esta Corte Superior. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente